Tribunal: CARF
Processo: 10730.007782/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007782/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.230 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO LOPES CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIMOB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As informações prestadas em DIMOB por administradoras de contratos de
locação de imóveis gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser
comprovadas uma vez questionadas em procedimento administrativo. O crédito
tributário lançado com base exclusivamente em informações da DIMOB deve
ser afastado se o contribuinte autuado demonstrar estarem erradas as citadas
informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-22.708 da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 59 e segs.).
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física de no 2006/607450188465028, que substituiu a notificação de lançamento
original de no 2006/607425050102015, de fls 34-39, em razão de alteração
parcialmente deferida, conforme os termos do Resultado de Solicitação de Retificação
de Lançamento – SRL (fl. 50), em face do sujeito passivo acima identificado, referente
ao exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 21/06/2008 (fl. 46), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$8.228,85, composto das seguintes parcelas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007782/2008-82
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito a
Multa de Ofício)
2904
4.101,10
MULTA DE OFÍCIO -(Passível de Redução)

3.075,82
JUROS DE MORA - (Calculados até 30/06/2008)

1.051,93
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa de Mora)
211
0,00
MULTA DE MORA - (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA - (Calculados até 30/06/2008)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
8.228,85

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 52 - 55) foi lançado de ofício
o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 1.953,95, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
1.953,95
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 – Omissão Apurada (1-2)
1953,95
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Locador Tipo Locatário Rendimentos Comissão 675.770.757-87 Dependente
408.680.957-53 2.075,45 121,50 Rendimento Líquido 1.953,95
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 16.821,99, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 504,65.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Beneficiário: 532.563.607-34 - PAULO ROBERTO LOPES CARLOS Tipo: Titular
Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 31,55 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora: 53.031.217/0001-25 - ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

Pagadora
CPF
Rendimento
Rendimento
Rendimento
IRRF
IRRF
IRRF s/
Beneficiário
Recebido
Declarado
Omitido
Retido
Declarado
Omissão
53.031.217/0001-25 - ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A.

532.563.607-34
31,55
0,00
31,55
0,00
0,00
0,00
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 504,65 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte Pagadora: 33.646.001/0001-67 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO
Fonte Pagadora: 53.031.217/0001-25 - ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Foi parcialmente deferida a SRL, conforme os termos da decisão prolatada no Resultado
da Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 50), o que levou a substituição da
Notificação de lançamento no 2006/607425050102015 pela presente Notificação de no
2006/607450188465028 (fls. 51 a 58).
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 01-06), em 16/07/2008 através da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Quanto ao lançamento no valor de R$ 16.821,99 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e
um reais e noventa e nove centavos), afirmado na descrição dos fatos e enquadramento
legal ser decorrente de Ação Trabalhista, informa o contribuinte estar havendo por parte
deste órgão fiscalizador um grande equívoco, pois conforme já esclarecido pelo
contribuinte na Solicitação de Retificação de Lançamento, o valor recebido foi
proveniente de indenização por dano material, referente a acidente de trânsito (doc.l
cópia da sentença), valores estes pagos em precatórios por se tratar de numerário pago
pela União, (doc.2 alvará de levantamento), e o valor correspondente recebido conforme
comprova documento 02 acostado a esta impugnação foi de R$ 16.465,62 (dezesseis
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e não o afirmado
por este órgão fiscalizador, ou seja R$16.821,99 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e um
reais e noventa e nove centavos).
· Pacífico é o entendimento em nossos tribunais no sentido de que quanto aos danos de
ordem material, o conceito de indenização é mais facilmente aceita como rendimento
não tributável. Ora, por óbvio que caso o indivíduo tenha seu automóvel danificado por
um acidente causado por terceiros, o direito a indenização em dinheiro não será
considerado renda para fins de incidência do tributo em questão.
· A competência para tributar as pessoas tísicas que auferirem renda ou proventos de
qualquer natureza pertence à União. O legislador ordinário não possui plena liberdade
para tributar tudo aquilo que ele entender corno renda ou proventos, ao contrário, está
adstrito regra matriz-constitucional, que dispõe que o Imposto de Renda somente
incidirá sobre os valores recebidos pelo contribuinte que resultem em acréscimo
patrimonial.
· A incidência do Imposto de Renda dependerá do necessário acréscimo patrimonial,
que é o fato gerador do referido imposto. E de extrema relevância que se identifique
com precisão quando realmente há acréscimo patrimonial que se caracterize como renda
ou proventos de qualquer natureza.
· A reparação do dano patrimonial ,que é o caso em tela, poderá processar-se pela
reparação in natura, isto é, através do restabelecimento do status quo ante, como, por
exemplo, entrega de objeto do mesmo gênero e espécie em troca do deteriorado, ou,
quando não for possível a reparação natural, pela indenização pecuniária.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

· Em ambos os casos, no campo das indenizações por dano material, a doutrina e a
jurisprudência são unânimes quanto à não incidência do Imposto de Renda . Vale a pena
frisar, que o fato gerador do Imposto de Renda é o acréscimo patrimonial,
denominando-o, o Código Tributário Nacional, de renda quando decorrente do capital,
do trabalho, ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, nos
demais casos.
· Dessa maneira, tendo em vista ter a indenização pelos danos patrimoniais a finalidade
de recompor o patrimônio da vítima, buscando-se a reposição em dinheiro pelo valor
equivalente ao decréscimo patrimonial sofrido, de modo a poder-se indenizá-la
plenamente, operando-se a recondução do seu patrimônio ao estado em que se
encontraria se não tivesse ocorrido o fato danoso, não há que se cogitar da incidência do
imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza.
· Destas ponderações evidencia-se que na indenização em tela inexiste riqueza nova.
Portanto, não pode haver incidência do imposto sobre a renda, por ausência de indício
da capacidade contributiva.
· Não restam dúvidas que o recebimento de indenizações, de qualquer naturezas, não
pode ser considerado lato gerador do Imposto de renda, pois não constitui
disponibilidade econômica.
· A indenização é uma forma encontrada pelo direito de satisfazer uma perda do
indivíduo, não devendo ser considerada fato gerador de imposto de renda.
· Requer, haja vista toda a exposição com referência a esse enquadramento, seja o
mesmo deferido para que se proceda a sua exclusão, por uma questão de direito e
justiça.
· Cabe esclarecer que quanto ao enquadramento referente ao valor de R$31,55 (trinta e
um reais e cinqüenta e cinco centavos), recebida da ltaú Vida e Previdência S/A, por
entender que o valor não atingia ao teto para o devido recolhimento o contribuinte em
questão não o fez, no entanto caso V.Exa. entenda que o mesmo é devido, requer que
seja emitido o valor referente a este tributo para o devido pagamento, haja vista que o
contribuinte desconhece a alíquota a aplicar referente a esta incidência.
· Por fim, esclarece o contribuinte como já havia esclarecido anteriormente, na SRL, o
valor informado pela empresa Administradora Nacional S/A, no montante de
R$1.953,95 (Hum mil novecentos e cinqüenta e três reais e noventa e cinco centavos),
declarando ter pago a dependente do contribuinte Sra. Ana Lúcia Lopes dos Santos,
referente a alugueis, é inverídico, cabendo a referida empresa comprovar tal pagamento,
haja vista que nunca , manteve com a referida empresa relação locatícia e sim uma
relação empregatícia conforme comprova documentos acostados a esta impugnação
(doc. 3 carteira de trabalho com data de admissão (17/0211992) e demissão
(13/05/2000). Caberá a Administradora Nacional comprovar através de recibo ou
depósito bancário o pagamento do valor declarado, em razão do contribuinte em questão
nunca ter sequer tomado ciência deste recebimento, pois caso contrário, teria lançado
em seu rendimento anual, e mais, comprovar através de contrato de administração a
relação locatícia, tendo em vista que de acordo com o disposto no artigo 333 do CPC: "o
ônus da prova incumbe: inciso I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
· Desta forma caberá a Administradora Nacional S/A comprovar a constituição de sua
informação, de que pagou a dependente do contribuinte o valor informado . haja vista
que tanto o contribuinte quanto sua dependente Sra. Ana Lúcia Lopes dos Santos
desconhecem tal recebimento, sendo totalmente ilegal a imposição de qualquer sanção
administrativa com relação a alegações infundadas e não comprovadas. Não poderá o
contribuinte ser punido por algo que desconhece e que por uma questão de justiça e
direito requer que seja apurado o fato e não somente indeferido seu pedido sem
argumento legal.
· Com relação a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente as
fontes pagadoras quais sejam: Sociedade Brasileira de Instrução e Itaú Vida e
Previdência S/A, o contribuinte concorda por não ter como apurar tal informação,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

concordando em pagar a diferença encontrada na análise de informações, requerendo
desta forma que seja emitido a referida guia para o cumprimento do pagamento.
· Cabe ainda esclarecer que o Juiz Federal Titular da 303. Vara Federal do Rio de
Janeiro Exmo Sr. Dr. Alfredo Franca Neto, conforme despacho de 29 de fevereiro de
2008 (doc.4) , intimou a CEF a devolver a importância retida a título de IR na ocasião
do pagamento do alvará , por entender que não cabia tal recolhimento, aplicando multa
diária no valor de R$1.000,00 (Hum mil reais) pelo descumprimento de sua decisão.
Pedido
O sujeito passivo requer:
Requer ao final de todo o exposto a apreciação e análise da impugnação ora impetrada
consoante aos dispositivos legais, aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais e
decisões do Conselho de Contribuintes, para que não seja imputado ao contribuinte em
questão, que vem cumprindo em suas declarações anuais todas as determinações
impostas pelo Regulamento do Imposto de Renda Decreto 3000/99, pela CRFB e pelo
CTN, ao longo de todos esses anos, sanções injustas e contrárias a legislação vigente.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
Refere-se a omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$
1.953,95, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) pela administradora de imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o
valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB e a Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF são declarações regulamentares que
permitem à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIMOB e a DIRF são documentos idôneos para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Com a impugnação, o contribuinte alega que o valor informado pela empresa
Administradora Nacional S/A, é inverídico, cabendo a referida empresa comprovar tal
pagamento, haja vista que nunca , manteve com a referida empresa relação locatícia e
sim uma relação empregatícia conforme os documentos acostados - doc. 3 carteira de
trabalho com data de admissão (17/02/1992) e demissão (13/05/2000).
Por meio de consulta aos bancos de dados da RFB, obteve-se a DIMOB informado em
nome de sua esposa e dependente Ana Lúcia Lopes dos Santos para o ano exercício
2006, cujo imóvel foi alugado a Maria Lúcia Leal Santos, CPF 408.680.957-53.
conforme a tela de pesquisa anexada abaixo.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

Quanto às cópias da folhas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de sua
esposa (fls. 24 a 27), o interessado consegue comprovar que ela foi empregada da fonte
pagadora Administradora Nacional SA, entre os anos de 1992 a 2000, mas este fato que
é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da DIMOB, pois trata-se de uma
informação esparsa, comprovando apenas que, num período distante dos fatos em
questão, ela teve uma relação trabalhista com a empresa declarante, e nada mais, já não
há uma relação de exclusão entre estas duas situações, conforme intenta o contribuinte.
Pelas razões acima expostas, e não sendo comprovado por meio de provas cabais que
Ana Lúcia Lopes dos Santos não recebeu os rendimentos tributáveis informados em
DIMOB, deve ser mantido o lançamento.
Omissão de Rendimentos decorrentes de indenização por danos materiais.
Refere-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
supostamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 16.821,99,
auferidos pelo titular da fonte pagadora Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.360.305/0001-04. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 504,65.
O interessado alega que estes rendimentos não decorrem de Ação Trabalhista, mas
proveniente de indenização por dano material, referente a acidente de trânsito (doc.l
cópia da sentença), cujos valores foram pagos por precatórios da União (doc.2 alvará de
levantamento), e que o valor correto foi de R$ 16.465,62.
Por meio de consulta aos bancos de dados da RFB, obteve-se a DIRF entregue pela
fonte pagadora Caixa Econômica Federal, cujas informações nela contidas foram
aplicadas no presente lançamento. Conforme pode-se constatar pela sua imagem,
anexada abaixo, o seu Código da Receita é 5928 – Rendimentos Decorrentes da Justiça
Federal, e não decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho - 5936.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

Nesta DIRF, ressalta-se o fato de que o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
504,65, corresponde exatamente à alíquota de 3% incidente sobre o Rendimento Bruto,
que é de R$ 16.621,99, certamente em subsunção ao art. 1o. da Instrução Normativa
SRF no 491, de 12 de janeiro de 2005, que regulamenta o recolhimento de imposto
sobre Rendimentos Pagos por Decisão da Justiça Federal. Já no § 1o deste mesmo
artigo, há a previsão de dispensa da retenção do imposto em caso do pagamento advir de
rendimentos isentos, verbis.
Art. 1o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, deve
ser retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à
alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Estas constatações coadunam com as alegações e documentos apresentados pelo
interessado, de que os rendimentos em discussão decorrem de ação judicial interposta
contra a União, condenada a indenizá-lo por danos causados ao seu veículo,
comprovada através da Sentença do processo no 89.0039109-7, tramitada na 30a Vara
Federal, em 24/05/1993 (fls. 10 a 19), cujo pagamento parcial em questão ocorreu em
28/03/2005 (Extrato de Depósito à fl. 22), sendo-lhe também concedida a liberação do
imposto de renda retido pela fonte pagadora, conforme consta do seu pedido de fls. 30 a
32, comprovadamente deferida pela Justiça através do Despacho de fl. 29.
Sobre danos materiais, assim dispõe o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
republicado em 17 de junho de 1999 (RIR/1999):
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVI – a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;”
(grifou-se)
Confirmado o fato de que os rendimentos em questão são decorrentes de indenização
por danos materiais, cancela-se o lançamento.
Glosa de Imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos. Matérias
Admitidas.
Quanto a omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 31,55, e quanto a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 504,65, o interessado
expressamente concorda com a procedência destes lançamentos. Esta manifestação do
sujeito passivo equivale à confissão, e, por conseguinte, em relação ao imposto
suplementar incidente sobre aos fatos geradores admitidos, não se instaurou o
contencioso administrativo.
Revisão do Lançamento
Em síntese, é devida a alteração do crédito apurado no presente lançamento, conforme o
quadro abaixo:
(...)
Conclusão
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se julgar
parcialmente procedente a impugnação, pela exoneração do crédito tributário e
pelo restabelecimento parcial do imposto de renda a restituir, no valor de R$ 20,30,
acrescidos de juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2011, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que sua
dependente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, que nunca
manteve relação locatícia com a declarante da DIMOB, que a Administradora Nacional admitiu
o erro e forneceu documentos comprobatórios os quais anexa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em resumo do já acima relatado, o recorrente alega que sua dependente não
recebeu os rendimentos de aluguéis considerados omitidos pela fiscalização, que nunca manteve
relação locatícia com a declarante da DIMOB, que a Administradora Nacional admitiu o erro e
forneceu documentos comprobatórios os quais anexa a seu recurso ao CARF, quais sejam:
contrato de administração entre o real proprietário do imóvel situado a Rua Conde de Bonfim 80
ap. 504 alugado a Sra. Maria Lucia Leal Santos e a Administradora Nacional S/A (fl. 78),
contrato de locação entre a Sra. Maria Lucia Leal Santos e o real proprietário (fl. 88) e
declaração da Administradora Nacional S/A reconhecendo seu erro (fl. 108).
É cediço que as informações prestadas em DIMOB por administradoras de
contratos de locação de imóveis gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser
comprovadas pela declarante uma vez questionadas pelo suposto beneficiário dos aluguéis em
procedimento administrativo de fiscalização. Isso porque pode ser muito difícil ou até mesmo
impossível ao contribuinte produzir prova negativa a seu favor.
Como restou comprovado o erro na DIMOB e não ser a dependente do
contribuinte a beneficiária dos rendimentos em questão, deve ser afastada a infração lançada de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a infração lançada de omissão
de rendimentos de aluguéis.
(assinado digitalmente)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007782/2008-82

Honório Albuquerque de Brito

Fl. 127
DF CARF MF
Original